Tribunal: TJES
Processo: 5026520-06.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026520-06.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXWEL DA SILVA FEU DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PENALIDADE DE DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CONTROLE JURISDICIONAL – EXCEPCIONALIDADE – SÚMULA Nº. 665, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENALIDADE – ATO VINCULADO – SÚM. 650 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme preceitua o enunciado da Súmula nº. 665, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

2. No caso vertente, fora instaurado Processo Administrativo Disciplinar em razão de acúmulo de 62 (sessenta e dois) dias de faltas interpoladas no ano de 2018, imputando-se ao servidor a violação administrativa de “inassiduidade habitual”, conforme previsto no art. 236, da Lei Complementar Estadual nº. 46/94.

3. Inexistência de vício procedimental no processo administrativo disciplinar, porquanto o servidor
, bem como seu procurador, fo
ram
notificado
s
dos atos administrativos e diligências realizadas nos autos,
inexistindo qualquer prejuízo
a
o exercício da defesa,
corroborado pelo fato de que, após a instrução, o servidor, em defesa formal, não suscitou eventual nulidade ou violação ao exercício do direito de defesa, somente vindo a fazê-lo após o julgamento com a aplicação de penalidade de demissão.

4.
A jurisprudência pátria proclama que prevendo a lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública.

5.
A declaração de nulidade
de
processo administrativo-
disciplinar
depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief,
o que não restou evidenciado no caso vertente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por MAXWEL DA SILVA FEU DE OLIVEIRA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, por meio da qual o primeiro pretende a anulação do ato administrativo consubstanciado na Portaria nº 278-S/2021, que determinou sua demissão do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), por inassiduidade habitual.

Pela sentença id 6002973, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais id 6002981, pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar por instaurar incidente de insanidade mental e não ter oportunizado ao Autor o direito de formular quesitos e nomear assistente técnico e (b) que a sua ausência ao trabalho não se deu por desídia ou outro motivo banal, mas por ser acometido de doença psiquiátrica.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais (id 6003035), pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026520-06.2021.8.08.0024

APELANTE: MAXWEL DA SILVA FEU DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por MAXWEL DA SILVA FEU DE OLIVEIRA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, por meio da qual o primeiro pretende a anulação do ato administrativo consubstanciado na Portaria nº 278-S/2021, que determinou sua demissão do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), por inassiduidade habitual.

Pela sentença id 6002973, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais id 6002981, pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar por instaurar incidente de insanidade mental e não ter oportunizado ao Apelante o direito de formular quesitos e nomear assistente técnico e (b) que as ausências ao trabalho não se deu por desídia ou outro motivo banal, mas por ser acometido de doença psiquiátrica.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre asseverar que, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da Súmula nº. 665, em que retratou o entendimento já pacificado daquele Sodalício sobre o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cujo teor proclama que:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

No caso vertente, observa-se que fora instaurado Processo Administrativo Disciplinar em face do Apelante por ter acumulado, no período de 12 (doze) meses, 62 (sessenta e dois) dias de faltas interpoladas no ano de 2018, restando caracterizada a violação administrativa denominada “inassiduidade habitual”, conforme previsto no art. 236, da Lei Complementar Estadual nº. 46/94.

Após todo o trâmite do referido Processo Administrativo Disciplinar, fora elaborado Relatório Final pela 3ª Comissão Processante, em que se concluiu pela culpabilidade do servidor no evento, havendo indicação de aplicação de sanção administrativa de demissão, com base no art. 231, III e 234, III, da referida Lei Complementar Estadual nº. 46/94.

O referido relatório foi acolhido pelo Corregedor (fls. 128), e acatado pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos que aplicou a penalidade de demissão do Apelante pela Portaria nº 278-S/2021, ato este impugnado na presente ação.

Após analisar todo o conjunto das provas produzidas nos presentes autos, não tenho dúvidas em encampar a conclusão externada na sentença impugnada.

Infere-se dos autos que o Apelante, bem como seu procurador, foi notificado dos atos administrativos e diligências realizadas nos autos, inexistindo qualquer prejuízo no exercício da defesa realizada nos autos.

Ademais, o Apelante foi previamente intimado da realização da perícia médica designada para aferição de eventual quadro de incapacidade para acompanhamento do processo administrativo disciplinar, inexistindo qualquer prejuízo aferível no procedimento.

Corrobora a afirmação o fato de, após a instrução, não ter sido apresentada qualquer impugnação oportuna sobre eventual nulidade ou violação ao exercício do direito de defesa. Observa-se que, na “defesa administrativa” apresentada às fls. 93/98, o procurador do Apelante se limitou a impugnar o mérito da imputação, defendendo a legitimidade das ausências identificadas. Somente foi arguida a nulidade após o julgamento com subsequente aplicação de penalidade de demissão.

Sobre a questão, afiguram-se escorreitas as considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, após minudente análise das provas produzidas nos autos, as quais peço vênia para trazer à colação como razões de decidir:

“(...)

Como se extrai da leitura do processo administrativo em questão, o autor mantinha acúmulo de faltas injustificadas ao trabalho desde julho de 2018, e embora retirasse guia de inspeção, não comparecia à perícia para realizá-la.

A sequência de documentos acostados aos autos pelo autor é suficiente para demonstrar que as formalidades necessárias para a apuração das infrações administrativas que lhes foram imputadas foram respeitadas, principalmente o direito de ampla defesa e contraditório.

Friso que, de acordo com a decisão final proferida no processo administrativo em questão, além de tomar conhecimento de todos os fatos apurados, o autor se valeu de defesa técnica, podendo se manifestar antes das tomadas de decisões por parte da comissão processante.

Primeiramente, importante destacar que o Estado não é obrigado a manter em seu quadro funcional servidor que não comparece e não contribui para os trabalhos da Administração, ainda que por problemas de ordem pessoal, tendo em vista não se tratar o Estado de órgão de assistência social. A alegação do autor de que possuía problemas psiquiátricos que o impediram de se dirigir à perícia, restou afastada, vez que o laudo não aponta tal situação.

Em que pese os laudos médicos acostados aos autos, constato que o autor não se desincumbiu de comprovar que houve, de fato, a tentativa de entrega tardia de atestados aptos a justificar a ausência ao trabalho.

De outro lado, restou demonstrado que o autor por diversas vezes se ausentou do trabalho, injustificadamente.

A administração pública tem o dever de observância aos princípios da supremacia do interesse público e da eficiência, os quais tem relação direta com a frequência ao trabalho de seus servidores.

Naturalmente não se nega o direito à licença médica para tratamento, mas é necessário que se observem os procedimentos previstos em lei, o que não se desimcubiu o autor de provar.

Dessas afirmações se comprova que não foi negada produção de prova ao autor, e sim que o mesmo não o fez quando do momento oportuno, não seguindo o precedimento legal para tanto.

(...)

Sendo assim, não verificada ilegalidade no ato administrativo de demissão, devem ser rejeitados os pedidos constantes da inicial.

(...)"

Ademais, observa-se que a penalidade administrativa aplicada não se apresenta desproporcional à conduta praticada, haja vista a expressa previsão contida na Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, conforme preceituam o art. 231, III e art. 234, III:

Art. 231 - São penas disciplinares:

(...)

III – demissão;

Art. 234 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

III – inassiduidade habitual;

Com efeito, a pena de demissão foi devidamente aplicada ao caso vertente ante o expresso enquadramento das condutas praticadas pelo Apelante nos dispositivos legais previstos na legislação municipal, cuidando-se de ato ao qual o julgador está vinculado.

Quanto ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
nas hipóteses em que a legislação prevê a aplicação de apenas uma penalidade para determinada conduta, não há como o julgador deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena mais branda, pois nestes casos, a imposição de sanção consiste em ato vinculado da Administração
” (TJES, Classe: Apelação, 024110387826, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

O referido entendimento se compatibiliza com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, recentemente, editou enunciado sumular vinculando o julgador, no âmbito administrativo disciplinar, à pena prevista na legislação, não podendo se afastar da disposição expressa na lei.

Neste sentido é o teor da Súmula nº. 650, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
a
autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990
”.

Conquanto o enunciado da Súmula 650, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, refira-se ao art. 132, da Lei Federal 8.112/1990, que versa sobre a pena de demissão no âmbito do processo administrativo disciplinar federal, a
ratio decidendi
aplica-se igualmente no plano legislativo estadual e municipal.

Assim, demonstrada a perfeita subsunção da norma à conduta praticada, revela-se acertada a aplicação da penalidade prevista na lei.

Em casos assemelhados, este Egrégio Tribunal de Justiça tem mantido as penalidades administrativas aplicadas envolvendo a inassiduidade de servidor público:

“ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INDICIADO DEVIDAMENTE NOTIFICADO SOBRE A INSTALAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE E PARA APRESENTAR DEFESA INÉRCIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA A PROMOÇÃO DE SUA DEFESA MERA IRREGULARIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. 1. O processo administrativo em testilha foi instaurado pela Portaria nº 007/2013, após informações do setor de recursos humanos no sentido de que o requerente, então ocupante do cargo de motorista, faltou 128 (cento e vinte e oito) dias no período compreendido entre janeiro e agosto de 2013. 2. Diante da inércia do servidor, aliada aos elementos indicativos de sua inassiduidade habitual atestada pelo departamento de recursos humanos do município, a comissão processante concluiu pela responsabilização do requerente em relação à inassiduidade habitual, o que levou o chefe do executivo municipal a decretar sua demissão, na forma prevista pela legislação local. 3. Não obstante a previsão legislativa no tocante à necessidade de nomear servidor público como defensor dativo quando o indiciado, devidamente notificado, deixa de apresentar defesa, não identifica-se, no caso concreto, nenhum prejuízo ao requerente em razão da não adoção da referida providência. 4. Ao requerente foi suficientemente garantido o contraditório e a ampla defesa, já que foi notificado tanto da instauração da comissão processante como para apresentar defesa em relação ao procedimento administrativo disciplinar deflagrado em seu desfavor, não havendo, portanto, que se falar em nulidade. 5. A falta de observância do artigo 258, §2º, da Lei Municipal nº 362/95, deve ser considerada como mera irregularidade no caso concreto, pois, repita-se, incapaz de trazer qualquer prejuízo ao apelante no que toca ao exercício de seu direito de defesa, e por conseguinte, insuficiente para macular a higidez do processo administrativo que resultou em sua demissão. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais arbitrados em desfavor do apelante.
(TJES, Classe: Apelação, 020160034714, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – “Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade” (STJ, MS 26.941/DF). 2 - A aplicação da penalidade foi precedida de processo administrativo regular, está prevista na legislação de regência e o fato apurado a ele se subsume, não se vislumbrando ofensa ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, bem como à estrita legalidade, em razão da gravidade dos fatos. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação, 5000355-41.2021.8.08.0049, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27.04.2022)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual de 18.03.2024 a 22.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão virtual 18.03.2024 a 22.03.2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões